Tribunal: TJES
Processo: 5006970-45.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006970-45.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PAULO SERGIO RIBEIRO e outros
RECORRIDO: WAM COMERCIALIZACAO S/A e outros (3)
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:

DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE DIREITOS DE USO DE UNIDADE HOTELEIRA.
TIME SHARING
. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. PRÁTICA ABUSIVA. DANOS MATERIAIS A SEREM RESTITUÍDOS EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5006970-45.2024.8.08.0048

RECORRENTES: PAULO SERGIO RIBEIRO, ADRIANA LETICIA MIRANDA QUINTAO

RECORRIDOS: WAM BRASIL NEGOCIOS INTELIGENTES LTDA, CONSÓRCIO HOTEL NACIONAL RIO DE JANEIRO, HN EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA, W 40 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

JUIZ SENTENCIANTE: FABIOLA CASAGRANDE SIMOES

RELATOR: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

EMENTA:

DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE DIREITOS DE USO DE UNIDADE HOTELEIRA.
TIME SHARING
. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. PRÁTICA ABUSIVA. DANOS MATERIAIS A SEREM RESTITUÍDOS EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I - CASO EM EXAME

01. Recurso inominado pela parte autora objetivando a reforma da sentença para ser reconhecido o vício de consentimento. Alega que a empresa não disponibilizou os contratos. Aduz que o contrato deve ser considerado inválido. Requer a reparação de danos materiais e morais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. A controvérsia principal consiste em verificar se houve erro quanto à contratação e se a situação aventada gera danos morais.

III - RAZÕES DE DECIDIR

03. Tal comportamento das requeridas é recorrente, com o intuito de maquiar um contrato completamente desleal para os consumidores, obrigando-os a assumir parcelas absurdas e sem ter acesso ao contrato.

IV - DISPOSITIVO E TESE

04. Recurso inominado conhecido e improvido.

Tese de julgamento
: "1. Entendo que houve falha na prestação de serviços das requeridas e abuso de poder e prática de condutas vedadas. Desta forma, o contrato deve ser anulado e as parcelas descontadas, ressarcidas aos autores, em dobro, já que houve nítida má-fé, a qual pode ser reconhecida de ofício. 2. Danos materiais em dobro. Danos morais configurados”.

_________

Dispositivo relevante citado
: artigos 2º e 3º do CDC

Jurisprudência:
TJ-DF - 7021324220228070003 1655662. Publicado em 07/02/2023. 2ª Turma Cível. Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória por danos materiais e morais ajuizada por PAULO SERGIO RIBEIRO e ADRIANA LETICIA MIRANDA QUINTAO em face de WAM BRASIL NEGOCIOS INTELIGENTES LTDA, CONSÓRCIO HOTEL NACIONAL RIO DE JANEIRO, HN EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA e W 40 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

Narram os autores que foram abordados por prepostos da ré WAM BRASIL durante um passeio no Rio de Janeiro, sendo oferecido dois ingressos para o Pão de Açúcar em troca de participarem de uma “palestra” de trinta minutos sobre o empreendimento Hotel Nacional. Afirmam que foram forçados a assinar um contrato.

Afirmam, ainda, que não tiveram prévia ciência das parcelas, juros, encargos, pois as rés não disponibilizaram o contrato, tendo assinado uma espécie de tablet que reproduziu as assinaturas em todos os espaços que exigiam a manifestação da vontade.

Por fim, apontam que a via contratual somente foi disponibilizada aos autores após 12 dias e com insistência, tendo os demandantes constatado que a empresa agiu de forma abusiva ao oferecê-los bebidas alcoólicas, bem como ter disponibilizado o contrato quando já ultrapassado o prazo de 07 dias para arrependimento. Mesmo com a solicitação de cancelamento, a ré WAM BRASIL não teria mais respondido aos e-mails enviados pelos autores por mais de um mês e que os descontos das parcelas seriam descontados integralmente.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença, que assim resolveu a lide (id. 11894943):

Diante do exposto, HOMOLOGO a desistência em relação ao réu WAM BRASIL NEGOCIOS INTELIGENTES LTDA, sem resolução do mérito, nos moldes do artigo 485, VIII do Código de Processo Civil.

No tocante ao mérito da demanda, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos da parte autora e extingo o feito, com resolução de mérito, nos moldes do artigo 487, I do Código de Processo Civil.

Irresignado, o autor interpôs Recurso Inominado (id. 11894944). Em suas razões, afirma que foram levados a erro, aduzindo vício de consentimento. Alega que a empresa não disponibilizou os contratos. Aduz que o contrato deve ser considerado inválido. Requer a reparação de danos materiais e morais.

As requeridas não apresentaram contrarrazões.

Eis o relatório, apesar de dispensável. Passo a decidir.

VOTO

Conheço
do Recurso Inominado interposto, eis que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual
o recebo
apenas em seu efeito devolutivo na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

Defiro
o pedido de assistência judiciária gratuita a ambos recorrentes, na forma dos arts. 98 e 99 do CPC.

De início, entendo que a preliminar se confunde com o mérito, sendo tratada mais à frente.

A relação jurídica firmada entre as partes é de consumo devendo ser observadas as regras do CDC, haja vista que é possível identificar os sujeitos “fornecedores” e “consumidores”, conforme os artigos 2º e 3º do CDC.

Outros casos semelhantes têm sido recorrentes nas Turmas, questão importante a ser levantada.

Entendo que requer a parte autora, na realidade o reconhecimento do
vício de consentimento
, consoante anteriormente pactuado.

Vejo que foi comprovado que houve prática agressiva de venda.

Reitero que casos semelhantes têm sido julgados nos tribunais, como o seguinte:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE SERVIÇO HOTELEIRO NO REGIME DE MULTIPROPRIEDADE. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR . PRÁTICA AGRESSIVA DE VENDA. ABUSO. DIREITO À INFORMAÇÃO PRÉVIA DO CONTEÚDO DO CONTRATO. NÃO CUMPRIMENTO. EXTINÇÃO EM VIRTUDE DA CONDUTA DO FORNECEDOR. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. 1. Submete-se ao Código de Defesa do Consumidor a relação jurídica constituída pelas partes ao firmarem entre si contrato de adesão à em regime de multipropriedade em complexo turístico-hoteleiro, porquanto as figuras do aderente e do estipulante abrangem, respectivamente, às figuras de consumidor e de fornecedor. 2. É dever do fornecedor prestar informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços e garantir que o consumidor tenha pleno discernimento do pactuado. 3 O art. 37 , caput, do Código de Defesa do Consumidor condena a publicidade enganosa que veicula informação capaz de induzir em erro o consumidor. O uso de técnicas agressiva viola a boa-fé do consumidor e relativiza o princípio da força obrigatória do contrato. 4 O legislador assegurou, com a intenção de resguardar o consumidor de táticas agressivas de venda, o direito de arrependimento para possibilitar a reflexão adequada e preservar sua vontade livre e racional. 5. O uso de técnicas agressivas de promoção de venda com a aplicação de pressão psicológica para ludibriar e impedir o livre consentimento do consumidor constitui prática abusiva e, portanto, ilícita que viola os seus direitos e são suficientes para inferir a ofensa aos direitos da personalidade. 6. O art. 46 , caput, primeira parte, do Código de Defesa do Consumidor afasta qualquer efeito obrigacional ao contrato de consumo que não demonstra oportunidade prévia do conteúdo contratual ao consumidor. Proteção legal de prática abusiva em sede contratual. Acolhimento do pedido de extinção do contrato de consumo e condenação à devolução simples da quantia paga a título de sinal ou aceite. 7. Dano moral fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), consideradas as peculiaridades do caso concreto. 8. Apelação provida.

(TJ-DF - 7021324220228070003 1655662. Publicado em 07/02/2023. 2ª Turma Cível. Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA)

Tal comportamento das requeridas é recorrente, com o intuito de maquiar um contrato completamente desleal para os consumidores, obrigando-os a assumir parcelas absurdas e
sem ter acesso ao contrato.

Pelas mensagens enviadas pela recorrente, referente aos
prints
, a autora tentou, à exaustão, ter acesso ao contrato, bem como, resolver a situação administrativamente, sem sucesso.

Entendo que houve falha na prestação de serviços das requeridas e abuso de poder e prática de condutas vedadas. Desta forma, o contrato deve ser anulado e as parcelas descontadas, ressarcidas aos autores, em dobro, já que houve
nítida má-fé
, a qual pode ser reconhecida de ofício.

No que diz com o valor da indenização, destaco que, em suma, a reparação por danos morais possui dupla finalidade, qual seja, reparatória ao lesado e punitiva/pedagógica ao lesante.

Sobre o tema, o seguinte ensinamento do mestre Caio Mário da Silva Pereira:

“O problema de sua reparação deve ser posto em termos de que a reparação do dano moral, a par do caráter punitivo imposto ao agente, tem de assumir sentido compensatório. Sem a noção de equivalência, que é própria da indenização do dano moral, corresponderá à função compensatória pelo que tiver sofrido. Somente assumindo uma concepção desta ordem é que se compreenderá que o direito positivo estabelece o princípio da reparação do dano moral. A isso é de se acrescer que na reparação do dano moral insere-se uma atitude de solidariedade à vítima.”

Destarte, o valor arbitrado a título de danos morais não pode ser fixado irrisoriamente, de forma que não sinta o ofensor as consequências de seu ato, ao passo que não pode ser forma de enriquecimento do ofendido.
Assim, sopesando a situação experimentada, entendo que, R$ 3.000,00, para cada autor - se mostra adequada, cumprindo as funções esperadas da condenação e compensando os prejuízos morais suportados. Outrossim, não é capaz de causar enriquecimento injustificado ao demandante.

Desta forma, a sentença deve ser reformada consoante a fundamentação acima.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando a r. sentença intocada, para
ANULAR
o contrato entre as partes e
CONDENAR
as requeridas ao pagamento de todos os valores descontados em virtude do contrato, em dobro, com juros e correção monetária a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ).
CONDENAR
as requeridas ao pagamento de R$ 3.000,00, para cada autor, com juros e correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ). Sem custas e honorários ante o provimento do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)